Tribunal: TJSP
Processo: 1010879-20.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Descabimento - Associação-autora que almeja o pagamento de taxas de manutenção relativas a imóvel de propriedade do requerido - Legitimidade passiva patente - Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos suficientes para o convencimento do juiz - Preliminar rejeitada.

COBRANÇA - Taxa de manutenção cobrada por associação de moradores -

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Descabimento - Associação-autora que almeja o pagamento de taxas de manutenção relativas a imóvel de propriedade do requerido - Legitimidade passiva patente - Preliminar afastada.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Elementos suficientes para o convencimento do juiz - Preliminar rejeitada.

COBRANÇA - Taxa de manutenção cobrada por associação de moradores - Procedência do pedido - Inconformismo - Acolhimento - Inclusão do art. 1.358-A no Código Civil pela Lei n. 13.465/17 que não resultou na imediata conversão do loteamento em ente condominial - Aplicação do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (Recurso Especial Repetitivo n. 1.439.163/SP, julgado nos moldes do art. 543-C do Código de Processo Civil) - Inexistência de efetiva associação do réu à autora - Sentença reformada para julgar improcedente o pedido - Recurso provido.